Tribunal: STF
Processo: Rcl 56355
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado de São Paulo contra decisão proferida por turma do Colégio Recursal de Presidente Pudente/SP nos autos do Processo 1002152-81.2021.8.26.0482, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao julgar agravo interno, não aplicou corretamente a sistemática da repercussão geral, ao deixar de observar a integralidade da tese fixada no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida.



    Transcrevo, respectivamente, as ementas do acórdão que julgou o recurso inominado e daquele o qual manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário que o combatia:



    “Ação de obrigação de fazer Fornecimento de medicamento Obrigação solidária dos entes públicos - Necessidade da comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Exigência que pode ser suprida por mera prescrição de médico particular - Recurso desprovido Sentença mantida” (pág. 104 do documento eletrônico 2)



    ‘Agravo Interno - Decisão agravada que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto - Medicamento – Fornecimento – Garantia do direito à saúde e à vida, obrigação solidária dos entes públicos (Tema nº 793/STF). Negado provimento” (pág. 149 do documento eletrônico 2)



    A tese relativa ao julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, por sua vez, foi fixada nos seguintes termos: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifei)



    Tendo em vista a existência de divergência nesta Corte a respeito da interpretação do acórdão relativo ao Tema 793/RG, verifico que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a repercussão geral da questão versada no RE 1.366.243-RG/SC, de relatoria do Ministro Presidente (Tema 1.234), posteriormente distribuído ao Ministro Gilmar Mendes. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Com efeito, apesar da referência apenas a medicamentos não padronizados no SUS, o exame do inteiro teor do acórdão em que houve o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.234 permite a compreensão de que no julgamento de mérito será revisitada de forma ampla e integral a interpretação que deve ser conferida à parte final da tese fixada no Tema 793/RG.



    Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, devendo o recurso extraordinário ser sobrestado para aguardar o julgamento do Tema 1.234/RG. 



    Confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 54.947/GO, Rcl 54.670/AL e Rcl 54.580/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 54.660/MG, Rcl 54.804/MG e Rcl 55.241/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 55.873/GO, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado, assim como a decisão que negou seguimento ao RE, e determinar novo exame do recurso extraordinário, com observância da sistemática da repercussão geral – Tema 1.234/RG (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Ressalto que eventual decisão a qual tenha determinado o fornecimento de medicamentos ou tratamentos não foi atingida pela presente decisão e, portanto, deve permanecer produzindo efeitos.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Colégio Recursal de Presidente Pudente/SP.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator